Tribunal: TJBA
Processo: 8068806-96.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8068806-96.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: FLORICEA PEREIRA DE JESUS

Advogado(s)
:
CANDICE SANTANA FERNANDES

AGRAVADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
ROBSON SANTANA DOS SANTOS

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PARA OBESIDADE MÓRBIDA COM COMORBIDADES GRAVES. PRESCRIÇÃO MÉDICA. CUMPRIMENTO EM REDE CREDENCIADA OU, NÃO HAVENDO, CUSTEIO EM HOSPITAL/UNIDADE DE SAÚDE, ESPECIALIZADO. TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto por beneficiária de plano de saúde contra decisão que indeferiu o pedido de custeio de tratamento multidisciplinar para obesidade grau III, associado a comorbidades graves, em clínica não credenciada, conforme prescrição médica. A agravante pleiteia a concessão de tutela de urgência para compelir a operadora de saúde a custear o tratamento indicado, em razão do risco à sua saúde e da inadequação da rede credenciada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se é abusiva a negativa da operadora de saúde em custear tratamento multidisciplinar para obesidade mórbida e comorbidades, quando prescrito por médico assistente, sob a justificativa de ausência de cobertura contratual ou de atendimento fora da rede credenciada; (ii) determinar se estão presentes os requisitos para concessão de tutela recursal de urgência em favor da autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A negativa de cobertura do tratamento prescrito por profissional habilitado configura conduta abusiva, sendo vedado à operadora de saúde interferir na escolha terapêutica, nos termos da jurisprudência pacificada do STJ.

4.
O vínculo contratual entre as partes é regido pelo Código de Defesa do Consumidor, aplicável aos contratos de plano de saúde, nos termos da Súmula 469 do STJ.

5.
O tratamento requerido pela autora não possui finalidade estética, mas sim terapêutica, visando o enfrentamento de enfermidades graves que colocam em risco sua vida, não se aplicando, portanto, a exceção prevista na RN nº 465/2021 da ANS.

6.
O rol de procedimentos da ANS é exemplificativo, não sendo legítima a recusa de cobertura de tratamento necessário à preservação da saúde e da vida da paciente, mormente por se estar deferindo o cumprimento em rede credenciada.

7.
Estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência, dada a verossimilhança das alegações e o perigo de dano irreparável à saúde da agravante.

8.
A eventual irreversibilidade da medida não impede sua concessão, pois a operadora poderá buscar ressarcimento em caso de improcedência da ação principal.

9.
A fixação de multa diária em caso de descumprimento da ordem judicial tem natureza coercitiva e deve ser proporcional e razoável, sendo adequado o valor fixado de R$ 500,00, limitado a R$ 50.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Recurso provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de

Agravo de Instrumento
n°

8068806-96.2024.8.05.0000
,
em que figuram como Agravantes e Agravados
FLORICEA PEREIRA DE JESUS e CENTRAL NACIONAL UNIMED.

Acordam
, os Desembargadores integrantes da
Quinta
Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e
DAR
PROVIMENTO AO
Agravo de Instrumento interposto pela Autora, reformando a decisão desafiada
.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível,
datado eletronicamente
.

Salvador, datado eletronicamente.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Relator

EJP/04